Tribunal: STF
Processo: AS 111
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da embargante.



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente o fumus boni iuris da argumentação do Estado autor e o potencial risco ao interesse público suficiente ao deferimento da medida de contracautela.



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido da parte autora, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    4. Embargos de declaração desprovidos.